Tribunal: TJSP
Processo: 0086068-70.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086068-70.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GABRIEL VASQUEZ ALBINO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086068-70.2018.8.26.0050 -Voto no 43.481
2
VOTO RELATOR No 43.481
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0086068-70.2018.8.26.0050
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E GABRIEL VASQUEZ ALBINO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICE e GABRIEL VASQUEZ ALBINO
COMARCA: CAPITAL 11a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO e GABRIEL VASQUEZ
ALBINO, APELAM da r. sentença de fls. 247/257 da lavra da MMa Juíza de
Direito Dra. Lilian Lage Humes, que condenou Gabriel Vasquez Albino,
como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe
duas penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, a serem cumpridas por 2 anos, e a pena pecuniária de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, correspondente a um trigésimo do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Inconformado, insurge-se o Parquet, pretendendo
a reforma da sentença, ora guerreada, para arbitrar os danos materiais
mínimos às vítimas, visto que o montante estimado dos danos é de R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais), como medida de Justiça (fls. 271/277).
Inconformado, insurge-se o Gabriel Vasquez
Albino, a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal (fls. 293/298).
Regularmente processados os recursos, as
contrarrazões foram apresentadas às fls. 299/306 e 312/314.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (fls.323/334).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 14 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086068-70.2018.8.26.0050 -Voto no 43.481
3
2018, por volta das 19 horas, na Rua Felício Geraldo Nicolau, no 116,
Carrão, nesta cidade e comarca, IGOR DE CARVALHO AUGUSTO e
GABRIEL VASQUEZ ALBINO, qualificados a fls.91 e 116, respectivamente,
agindo em concurso entre si com outros cinco indivíduos não identificados,
subtraíram, para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, um
aparelho de televisão Samsung Smartv 58, 2 notebooks Lenovo, 1 HD
Externo Samsung, 1 Video Game Xbox, R$ 4.000,00 em espécie, 9 folhas
de cheque, um par de alianças de ouro com os nomes Fabiana e Anderson,
8 frascos de perfumes importados, 2 relógios de pulso, diversas peças de
roupas e pares de calçados, bens pertencentes às vítimas Claudio Kiyoshi
Kunioshi e Fabiana Kunioshi Teixeira.
A prova oral coligida, a portaria (fls. 02/04),
acrescida
do
boletim
de
ocorrência,
(fls.05/07
e
11/12),
laudos
dactiloscópicos (fls. 45/58) e laudo de local (fls. 212/220), servem como
prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
O réu Gabriel Vasquez Albino, em Juízo
confessou a prática delitiva, acrescentando que está arrependido de ter
cometido o crime em tela e que atualmente está trabalhando na metalúrgica
de seu pai (midia audiovisual).
A vítima Fabiana Kunioshi Teixeira, em Juízo,
informou que no dia dos fatos, ao chegar em sua residência, a encontrou
revirada e ao ver as imagens do circuito interno, constatou que a residência
foi invadida por uns 07 elementos que praticaram o furto. Afirmou que a
trava do portão foi estourada assim como a tela de proteção das janelas foi
cortada. Acrescentou que foram subtraídos os bens mencionados na
denúncia e que teria visto pelas imagens que os bens foram colocados
numa Kombi que foi embora seguida pela Montana, não sabendo informar
se tomaram a mesma direção. Acrescentou que nada foi recuperado, e que
foi até a delegacia para reconhecer alguns objetos, contudo não eram os
seus (fls. 244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086068-70.2018.8.26.0050 -Voto no 43.481
4
A vítima Claudio Kiyoshi Kunioshi, informou que
somente tomou conhecimento dos fatos ao chegar em casa, sendo que viu
pelas câmeras de segurança que três ou quatro indivíduos arrombaram a
porta da garagem e danificaram as telas de proteção de náilon das janelas.
Afirmou que parte dos indivíduos entrou pelas janelas e parte pela garagem
e que foram subtraídos os bens mencionados na denúncia, os quais foram
colocados num veículo Kombi que estava aguardando do lado de fora.
Acrescentou que também havia um veículo Montana dando cobertura e que
saiu do local dos fatos logo após a Kombi, seguindo-a. Afirma que policiais
compareceram no imóvel e colheram impressões digitais para investigar o
crime, bem como que nada foi recuperado, o imóvel ficou todo revirado e
com diversas avarias. Afirmou ainda que quando fez o boletim de
ocorrências estimou que seu prejuízo teria sido de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), contudo, acredita que o prejuízo foi bem maior.
A testemunha de acusação Marcos Roberto
Vieira, Policial Civil, em Juízo, informou que a Delegada teria instaurado
inquérito policial, eis que a perícia, quando da análise do local dos fatos,
constatou a existência de digitais e que, após identificar a quem pertenciam,
cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do corréu Igor,
onde foram feitas as apreensões de alguns objetos. Afirma que não sabe
informar se Igor teria confessado o delito e que foram destacadas duas
equipes para a realização de busca e apreensão, sendo que foi à casa de
Igor. Afirma tratar-se de uma quadrilha especializada em furto em
residência, contudo não sabe precisar quantas pessoas fazem parte.
Acrescenta que o modus operandi da quadrilha seria através de
monitoração da residência, via Google, onde tocam a campainha e na
ausência de moradores, a casa é arrombada.
A testemunha Jorge Braz da Silva, Policial Civil,
informa que conhece Gabriel, eis que já o prendera por duas vezes, em
razão de furto. Alega que foram cumprir um mandado de busca e apreensão
na casa do corréu Igor, onde foram localizados alguns pertences das vítimas
bem como da Delegada que havia sido furtada, onde reconheceu alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086068-70.2018.8.26.0050 -Voto no 43.481
5
pertences seus. Acrescenta que a Delegada reconheceu os réus através
das câmeras da residência. Afirmou que Igor confessou a prática delitiva e
entregou Gabriel.
Com efeito, as testemunhas de acusação Marcos
Roberto Vieira e Jorge Braz da Silva, policiais civis, prestaram depoimentos
coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram
com a localização do increpado, corroborando os termos da denúncia,
assim como inexiste nos autos algo que possa infirmá-los.
Ademais, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria
absurdo considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O
depoimento
testemunhal
do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC
no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, a autoria restou
devidamente comprovada pela narrativa fornecida pelas testemunhas,
principalmente pelo fato de que o próprio réu confessou o envolvimento na
prática delitiva.
Assim, diante das declarações prestadas pelas
vítimas e testemunhas de acusação, além das demais provas coligidas, de
rigor a condenação do acusado.
Passo a análise da dosimetria da pena.
Atento às diretrizes do artigo 59, do Código
Repressivo, a douta Juíza sentenciante, corretamente fixou a pena base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086068-70.2018.8.26.0050 -Voto no 43.481
6
acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto), fundamentando sua
decisão em razão do elevado valor dos bens subtraídos, o que mantenho.
Na fase intermediária, presente a atenuante da
confissão, onde a pena foi reduzida na fração de 1/6 (um sexto), retornando
ao patamar mínimo legal.
Na fase derradeira, ausentes as causas de
aumento ou diminuição da pena.
A pena privativa de liberdade foi corretamente
substituída por duas penas restritivas de direitos, ambas de prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período de 2 anos e,
em caso de conversão das penas de prestação de serviços à comunidade
em pena privativa de liberdade, foi fixado o regime aberto como inicial de
cumprimento de pena.
No que concerne ao pedido do Ministério Público,
quanto à fixação de indenização para reparação dos danos causados pela
infração penal, de rigor salientar que, a despeito da imperatividade do artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é vedado ao juiz fixá-la de
ofício, sendo necessária a formulação de pedido indenizatório pelo Parquet
ou assistente de acusação.
Ainda, para a fixação é imprescindível a produção
de provas acerca do quantum debeatur, conferindo-se aos acusados a
oportunidade de manifestar-se e produzir contraprova, em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso
LV, da Constituição Federal, o que não foi feito no caso em comento, razão
pela qual fica rechaçado o pleito nesse sentido.
Sobre o tema, oportuno trazer à baila a lição de
Guilherme de Souza Nucci:
“(...) admitindo-se que o magistrado possa
fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados
pela infração penal, é fundamental haver, durante a
instrução criminal, um pedido formal para que se apure o
montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do
ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086068-70.2018.8.26.0050 -Voto no 43.481
7
Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores
e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se
proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e
produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou
mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a
ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso
ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida
infringência ao princípio da ampla defesa.”1.
ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL E AO APELO DEFENSIVO, mantendo-se a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Código de Processo Penal Comentado. 10a ed. São Paulo: RT, 2010, p. 736.